Tribunal: STF
Processo: Rcl 87913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001070-53.2024.5.02.0021), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/08/2023.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O juízo de 1ª grau aplicou o TEMA 1143 e em 2º grau reformou a decisão de piso e, assim, fixou a competência à Justiça do Trabalho, indevidamente.



    [...]



    O processo foi distribuído em 24/04/2024, ou seja, APÓS A PUBLICAÇÃO DO TEMA 1143, do STF.



    [...]



    Ocorre que o STF modulou os efeitos da decisão (Tema 1143) para 12/07/2023 (data da publicação da ata de julgamento), portanto a sentença de mérito de 1ª grau é posterior ao decidido pelo STF.



    Apesar da decisão de piso, o TRT contrariou o decidido pelo Supremo proferida no Tema 1.143 (RE 1288440).



    [...]



    O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:



    [...]



    Temos que no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobre a legalidade ou não de demissão de servidor público, portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.” 



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar sentença e acórdão proferidos nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1001070-53.2024.5.02.0021, que se encontra atualmente na Vara de Origem (26ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO), declarando-se a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal reclamado deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pela parte autora do ação trabalhista, ora beneficiária, para reconhecer a competência da Justiça Especializada sob os seguintes fundamentos: 



    “A reclamante se insurge em face da r. sentença de origem, sustentando que a competência para conhecer e apreciar a demanda cabe à Justiça do Trabalho, não havendo aderência da lide à tese de repercussão geral fixada pelo C. STF (Tema 1.143). 



    Com razão. 



    Trata-se de ação pela qual a reclamante, servidora pública celetista, pretende ter reconhecido o direito às progressões funcionais previstas no Plano de Cargos e Salários de 2002, 2006 e de 2013 e o recebimento das respectivas diferenças salariais (fls. 06/11).



    [...]



    Impõe-se apreciar a aderência da demanda à tese de repercussão geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1143), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, que, nos termos do art. 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, possui eficácia contra todos e efeito vinculante. 



    Por primeiro, releva destacar que a ação, que ensejou o referido recurso extraordinário, tinha por objeto discussão acerca da base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.261/1968).



    [...]



    Portanto, resta claro e indene de dúvida que a decisão alcança as demandas cujo objeto decorra de previsão legal ou normativa de gênese administrativa, distinta ao arcabouço celetista. 



    Na espécie, porém, as parcelas vindicadas pela reclamante constituem diferenças salariais decorrentes de Planos de Cargo e Salários, que consistem em normas internas instituídas pela reclamada, as quais encontram arrimo no art. 461, parágrafos 2º e 3º da CLT. 



    Logo, não há aderência desta demanda ao fundamento determinante da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, que resultou na tese de repercussão geral Tema 1143.



    Portanto, revendo posição anteriormente adotada, na esteira do disposto no art. 114 da Constituição Federal, cabe à Justiça do Trabalho a competência material e absoluta para conhecer e apreciar a lide. 



    Sendo absoluta a competência, ora fixada, não é passível de derrogação pelas partes (art. 62 do CPC). 



    Nesses termos, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para conhecer e apreciar a demanda, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento.” (eDoc. 2, fls. 32-35) 



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista com pedido de progressão salarial à luz do Plano de Carreira, Cargos e Salários da entidade reclamante (eDoc. 2, fl. 27). 



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente